Tribunal: STF
Processo: RE 1585490
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput; e 35 da Lei 11.343/2006. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental deduzido pelo Ministério Público Federal, ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Busca domiciliar. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

    III. Razão de decidir:

    4. Análise do caso concreto. Ausência de fundadas razões para entrada forçada em domicílio. 

    5. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    6. Agravo regimental não provido.